Tribunal: TJES
Processo: 0007811-18.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007811-18.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: SAMARA FELIPE TEIXEIRA SILVA e outros (3)

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTOS QUALIFICADOS MEDIANTE FRAUDE E ABUSO DE CONFIANÇA EM CONCURSO MATERIAL.
RECURSO MINISTERIAL. SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO DA CORRÉ. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A ENSEJAR A PROLAÇÃO DE UM DECRETO CONDENATÓRIO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
RECURSO DEFENSIVO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. INVIABILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA EM DETRIMENTO DO CONCURSO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DAS PENAS-BASES AOS MÍNIMOS LEGAIS. DESCABIMENTO.
DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INADMISSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. CABIMENTO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS.
RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVO DESPROVIDOS E RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PROVIDO.

1.

Recurso do
m
inistério
p
úblico
:
Não havendo nos autos elementos suficientes para se imputar a autoria do crime de furto à apelada, sendo as provas frágeis, deve ser mantida a absolvição, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

2.
Recurso
d
efensivo
: Evidenciado que houve nítida burla à vigilância da vítima para a concretização das subtrações, configura-se o crime de furto mediante fraude, e não o crime de estelionato.

3. De acordo com o Código Penal, considera-se crime continuado quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro (artigo 71 do CP). No caso versado, não se vislumbra a possibilidade de acolhimento do pleito, já que os dois crimes de furto foram perpetrados com modus operandi diverso, já que no primeiro furto a acusada realizou um contrato de empréstimo em nome da vítima Jandira e realizou o saque da quantia de R$3.600,00 (três mil e seiscentos reais). Por sua vez, no segundo furto, a ora recorrente se valeu de outra conta bancária para transferir o valor subtraído.

4. Fixada as reprimendas de acordo com os critérios legais, e de forma fundamentada, estabelecidos patamares justos e necessários, à prevenção e reprovação dos delitos, não há que se falar em alterações.

5. Demonstrada a relação de confiança previamente estabelecida entre agente e vítima, configura-se a qualificadora prevista no art. 155, §4º, II, do CP. Na hipótese, apelante era funcionária de uma instituição bancária e, nessa condição, era a responsável pela gerência da conta da vítima, sendo que dava a ela responsabilidade sobre as transferências, bem como fazer requerimentos em nome da cliente da instituição financeira. Do mesmo modo, não há que se falar em exclusão da qualificadora pelo furto realizada com emprego de fraude, uma vez que evidenciada através do documento de transferência, cujo teor expõe uma suposta autorização de contrato de empréstimo que teria sido realizada pela ofendida, contudo com assinatura aposta por terceiro.

6. Não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos se a reprimenda foi fixada em patamar superior a 04 anos.

7.
Recurso do assistente de acusação
:
Sendo desfavorável as consequências do crime, cabível a exasperação da pena-base, nos termos do artigo 59 do Código Penal.

8. No caso em apreço, referida baliza judicial extrapolou os efeitos inerentes ao próprio tipo penal, tendo em vista que, conforme restou demonstrado no caso concreto, além da perda patrimonial no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil quinhentos reais), a vítima sofreu diversas cobranças pelo banco e, ainda, teve que ajuizar uma ação de indenização no Juizado Especial Cível para reaver a quantia. Não bastasse, o lapso temporal esperado pela vítima para ter seu saldo integralmente restituído, o qual foi de mais de um ano, demonstra a nítida persistência do constrangimento emocional sofrido pela mesma.

9.
Recursos ministerial e defensivo desprovidos. Recurso do assistente de acusação provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0007811-18.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: SAMARA FELIPE TEIXEIRA SILVA, CAMILA PIETRALONGA

Advogados do(a) APELADO: JOSE LAURO LIRA BARBOSA - ES8421-A, TERESA CRISTINA RIBEIRO DA SILVEIRA - MG83299
Advogado do(a) APELADO: SALERMO SALES DE OLIVEIRA - ES8741-A

VOTO

Tratam-se de
recursos de apelação criminal
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
pelo
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
(vítima) ITAÚ UNIBANCO S/A.
, e pela ré
SAMARA FELIPE TEIXEIRA SILVA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, julgando parcialmente procedente a denúncia, CONDENOU a última recorrente pela prática do crime de furto qualificado mediante fraude e abuso de confiança, por duas vezes, em concurso material (art. 155, §4º, II (2x), n/f art. 69, ambos do CP), à pena de 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 70 (setenta) dias-multa, além da reparação do dano causado à vítima no montante de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), e ABSOLVEU CAMILA PIETRALONGA pela prática do mesmo crime, por insuficiência de provas.

Nas razões recursais de fls. 287/290, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
requer
:

[1] a condenação de CAMILA PIETRALONGA nos termos da denúncia, sustentando que o conjunto probatório coletado nos autos comprovou de forma veemente que a apelada auxiliou a corré SAMARA FELIPE a subtrair para si numerários da conta bancária da vítima, uma vez que os valores subtraídos foram transferidos para a conta bancária titularizada pela recorrida.

O

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ITAÚ UNIBANCO S/A.
, por sua vez, pugna
:

[1] pela revisão da dosimetria da pena aplicada à acusada SAMARA FELIPE TEIXEIRA SILVA, a fim de que a circunstância judicial “consequências do crime” seja valorada negativamente, tendo em vista o constrangimento sofrido pela vítima ao ser cobrada por empréstimos que não haviam sido feitos por ela, sendo necessário, inclusive, recorrer ao Poder Judiciário para solucionar a situação, além do elevado prejuízo financeiro provocado pela conduta da recorrida, conforme razões recursais de fls. 307/313.

Já a
ré
SAMARA FELIPE TEIXEIRA SILVA
, por meio das razões recursais de fls. 323/335,
pede
:

[1] a desclassificação das condutas imputadas pela acusada para o delito de estelionato (art. 171, CP), argumentando que, na verdade, a vítima foi a instituição bancária, que foi induzida a erro mediante a celebração de um contrato de empréstimo fraudulento em nome de uma cliente (que não teve acréscimo ou diminuição em seu patrimônio), tendo a recorrente obtido, dessa maneira, vantagem ilícita em prejuízo do banco;

[2] a aplicação do instituto do crime continuado (art. 71, CP) em detrimento do concurso material (art. 69, CP), afirmando que os delitos praticados são da mesma espécie e há entre eles elo de continuidade, vez que cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução;

[3] na eventualidade de não ser reconhecida a prática do crime de estelionato, requer a fixação das penas-base aos mínimos legais, sob o argumento de que as mesmas foram valoradas de forma elevada sem a devida fundamentação;

[4] o decote das qualificadoras do “abuso de confiança”, pois a vítima afirmou que não tinha relação de amizade com a recorrente, e, “mediante fraude”, uma vez que não restou comprovada a utilização de meio fraudulento para provocar a distração da vítima, sobretudo porque esta sempre teve amplo acesso à sua conta bancária; e, por fim

[5] a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que em 06 de janeiro de 2012, no turno vespertino, na Rua Capitão Deslandes, nº 53, Centro, nas dependências da Agência 9362 do Banco Itaú, naquela cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES, a acusada SAMARA FELIPE TEIXEIRA SILVA subtraiu para si, mediante abuso de confiança e fraude, numerários da conta-corrente da vítima Jandira da Silva Cardoso.

Revela, ainda, que, no dia 23 de fevereiro de 2012, no período vespertino, no mesmo local, também subtraiu para si, mediante abuso de confiança e fraude, contando com o auxílio da acusada CAMILA PIETRALONGA, numerários da conta-corrente da mesma vítima.

Passo, então, a
o exame dos apelos,
a começar pelo
recurso
do MINISTÉRIO PÚBLICO.

Antes de mais nada, restou esclarecido durante a instrução que apenas a ré SAMARA FELIPE, na condição de funcionária do Banco e gestora da conta da cliente vítima, tinha acesso ao sistema operacional da agência, via senha pessoal e intransferível, para fazer as operações de crédito e de débito que resultaram na subtração de quantia da conta da cliente. É de se ressaltar que a conclusão da auditoria do Banco apurou a responsabilidade desta acusada, culminando com sua demissão por justa causa e devolução dos valores reclamados.

No entanto, diante dos elementos de prova produzidos, é possível perceber que não há elementos de convicção que indicam que a apelada CAMILA PIETRALONGA contribuiu minimamente no crime de furto praticado contra a vítima Jandira.

A recorrida, ao ser ouvida em juízo (mídia anexa) negou a prática delitiva. Afirmou que, “
como tinha amizade com Samara ela obteve meu documento solicitando ao amigo que morava comigo e esse documento foi cedido por ele
”, ressaltando, ainda, que “
Samara disse para ele que iria me dar um presente
”.

Negou, também, qualquer conhecimento acerca da prática criminosa por parte da corré.

Corroborando a versão da apelada, têm-se as declarações judiciais do informante JOÃO ANTÔNIO GRASSI (mídia anexa), onde afirmou que “
só não comentou com Camila sobre a Samara ter ido buscar o documento no seu quarto quando começaram as cobranças, pois até então o depoente achava que Samara faria uma surpresa para Camila
”.

Em juízo (mídia anexa), a vítima JANDIRA DA SILVA CARDOSO, informou que não conhece a apelada CAMILA. Além disso, relatou que foi SAMARA quem a lesou.

Vale lembrar que, em momento algum, a corré aponta CAMILA como partícipe no crime por ela praticado, e mais, de uma análise dos autos, a situação da apelada se assemelha a da vítima, dado que, também, fora ludibriada por SAMARA, eis que esta entrou no quarto da recorrida e pegou seus documentos, sem consentimento ou conhecimento da mesma, para abertura de uma conta.

Assim, diante da fragilidade do acervo probatório, mister se faz a manutenção da sentença absolutória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com efeito, não conseguiu o Órgão Ministerial provar, satisfatoriamente, a imputação feita na denúncia, motivo pelo qual merece a apelada o benefício da dúvida.

Passo,
agora,
a
o exame do
recurso da ré
SAMARA FELIPE.

Quanto ao pleito de desclassificação das condutas imputadas para o delito de estelionato (art. 171, CP),
tenho que não merece guarida.

No estelionato, a fraude é empregada para manter a vítima em erro para que, voluntária e espontaneamente, repasse o bem ao infrator, ao passo que, no furto qualificado, o ardil e o engodo são empregados para reduzir a vigilância do ofendido sobre a coisa e, assim, possibilitar a subtração.

No presente caso, a apelante, na condição de funcionária do Banco e gestora da conta da cliente Jandira, tinha acesso ao sistema operacional da agência, via senha pessoal e intransferível, para fazer as operações de crédito e de débito que resultaram na subtração do numerário da conta da cliente.

Assim, constata-se que não houve entrega voluntária da quantia por parte da vítima, mas mero emprego de meio fraudulento para diminuir a vigilância dela e assim viabilizar as operações de crédito no seu cartão, sem que ela tivesse noção do que estava acontecendo.

Portanto, não houve indução em erro, mas mera subtração.

Acerca do pedido de
aplicação d
o
instituto do crime continuado em detrimento do concurso material
, tenho por descabido.

Ora, para a aplicação da continuidade delitiva (art. 71, CP), é necessário que as condições de tempo, o lugar e a maneira de execução sejam semelhantes, e os crimes da mesma espécie.

No caso concreto, não obstante os delitos praticados pela acusada sejam da mesma espécie (furto qualificado mediante fraude), aqueles ocorreram em períodos de tempo diversos (o primeiro no dia 06/01/2022 e, o segundo, no dia 23/02/2012).

Cabe ressaltar, ainda, que o
modus operandi
utilizado nas condutas delituosas foi distinto, ou seja, resultaram de desígnios autônomos, tendo em vista que, no primeiro furto, a apelante realizou um contrato de empréstimo em nome da vítima e realizou o saque da quantia. Já no segundo furto, ao contrário do primeiro, a apelante utilizou-se de outra conta bancária para transferir o numerário subtraído.

Logo, correta a aplicação do cúmulo material de delitos, nos termos do artigo 69, do Estatuto Repressivo.

Acerca do pedido de decote das qualificadoras,
também tenho por inviável.

No que tange à qualificadora do “abuso de confiança”, vale salientar que a relação havida entre a vítima e a apelante restou sobejamente demonstrada por meio das declarações prestadas em juízo, além da condição especial que a acusada possuía de realizar transações bancárias em nome da ofendida, revelando que tal relação extrapolava o simples vínculo empregatício da ré.

Com relação à qualificadora da “fraude”, esta restou, inequivocamente, demonstrada por meio do documento de transferência de fl. 17, cujo teor expõe uma suposta autorização de contrato de empréstimo, que teria sido realizada pela vítima, porém com assinatura aposta por terceiro.

Em relação as penas-base
, verifico que não comportam reformas no
quantum
de 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão,

porque corretamente negativados os vetores “culpabilidade” e “circunstâncias” do crime, justificando-se, portanto, o aumento procedido, especialmente, tendo em vista que a sentença recorrida adotou o parâmetro de 1/7 (um sétimo), sobre o intervalo das penas mínima e máxima, previstas no tipo penal, ou seja, se aproxima ao critério de 1/8 (um oitavo) aceito pelo STJ.

Com efeito, não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no artigo 59 do Código Penal. Ao contrário, é garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, o que se verifica na espécie.

No tocante ao pedido de substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos
, mais uma vez, sem razão a defesa, em virtude do
quantum
total da pena aplicada (superior a 04 anos), nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

P
or fim, procedo à análise do pleito formulad
o
pelo assistente de acusação, que alega incorreção na fixação da
s
pena
s
-base, argumentando ser
também
desfavoráve
l
a
ré Samara,
a
circunstância judicial “consequências do crime”.

No caso em apreço, de fato, referida baliza judicial extrapola os efeitos inerentes ao próprio tipo penal, tendo em vista que, conforme restou demonstrado no caso concreto, além da perda patrimonial no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil quinhentos reais), a vítima Jandira sofreu diversas cobranças pelo banco e, ainda, teve que ajuizar uma ação de indenização no Juizado Especial Cível para reaver a quantia.

Não bastasse, o lapso temporal esperado pela vítima, para ter seu saldo integralmente restituído, o qual foi de mais de um ano, demonstra a nítida persistência do constrangimento emocional sofrido pela mesma.

Com estas considerações, passo a reestruturação das penas.

Em relação ao furto do dia 06/01/2012
:

Na primeira fase, presentes três circunstâncias judiciais desfavoráveis (“culpabilidade”, “circunstâncias” e “consequências” do crime), fixo a pena-base em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstancias atenuantes ou agravantes, mantenho a pena provisória no patamar acima.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou de aumento ou de diminuição, concretizo a reprimenda em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Em relação ao furto do dia 32/02/2012
:

Na primeira fase, presentes três circunstâncias judiciais desfavoráveis (“culpabilidade”, “circunstâncias” e “consequências” do crime), fixo a pena-base em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstancias atenuantes ou agravantes, mantenho a pena provisória no patamar acima.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou de aumento ou de diminuição, concretizo a reprimenda em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Por fim,
aplico o concurso material entre
s os dois delitos patrimoniais
, ficando a reprimenda corporal de SAMARA FELIPE TEIXEIRA SILVA definitivamente concretizada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Mantenho o regime inicial semiaberto, em razão do
quantum
de pena aplicada, nos exatos termos do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, bem como a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme expressamente disposto no artigo 44, do Estatuto Repressivo.

Tendo em vista que a acusada respondeu ao processo em liberdade e que não se encontram presentes os requisitos da custódia cautelar, mantenho o seu direito de recorrer em liberdade.

Diante do exposto:

NEGO PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA;
e

DOU PROVIMENTO AO
APELO INTERPOSTO PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
, para majorar a pena-base da acusada SAMARA FELIPE TEIXEIRA SILVA, concretizando sua reprimenda em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 90 (noventa) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao recurso do Ministério Público e da Defesa, bem como conceder provimento ao apelo interposto pelo assistente de acusação.